Tribunal: TJBA
Processo: 8026682-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026682-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CICERO GRACIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

OCUPANTE DO CARGO DE DEPOSITÁRIO PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRELIMINARES. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREJUDICADO. EVIDENCIADO QUE O IMPETRANTE EFETIVOU O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ARGUI
ÇÃO DE
INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA.
EXORDIAL
E DOCUMENTOS ACOSTADOS QUE TRADUZEM, DE MANEIRA EXPRESSA, A CERTEZA E DETERMINAÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR.

ALEGAÇÃO DE

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DO
MANDAMUS.
MÉRITO. COMPROVADO QUE O IMPETRANTE FOI DESIGNADO E DESEMPENHA
AS
FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, RESTANDO
DEMONSTRADA TAMBÉM
QUE REALIZA, DE FORMA HABITUAL,
ATIVIDADE EXTERNA.
EVIDENCIADO
O CUMPRIMENTO DE DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS.
DESIGNAÇÃO QUE FOI FEITA COM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO CARGO DE INVESTIDURA ORIGINÁRIO. COMPROVADO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ATINENTE À PRÁTICA DE ATOS EXTERNOS.
DESVIO DE FUNÇÃO DEMONSTRADO. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E
DIREITO AO RECEBIMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE – QUE SÃO DEVIDAS, ENQUANTO PERDURAR O EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DE
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL PELO IMPETRANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA Nº 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE DE JUSTIÇA DA BAHIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, SEGURANÇA CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de pedido de Mandado de Segurança impetrado por servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, c
ontra ato atribuído a sua Presidente
, com a finalidade de obter o direito ao recebimento da Gratificação por Atividade Externa (GAE) e diferenças remuneratórias entre o cargo originariamente investido e o de Oficial de Justiça Avaliador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Impetrante tem direito ao
recebimento da Gratificação de Atividade Externo (GAE) e das diferenças entre
as remunerações
do cargo de Depositário Público e Oficial de Justiça Avaliador.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.

Diante da posterior comprovação do pagamento das custas judiciais, conclui-se que
a impugnação contra o benefício da justiça gratuita, realizada pelo Estado da Bahia, encontra-se prejudicada.

4. A
o
compulsar
a inicial e os documentos acostados, constata-se que o autor especificou com clareza a espécie da tutela jurídica e o gênero do bem da vida almejado, determinando ainda o bem jurídico pleiteado.
Percebe-se, assim, que o pedido foi realizado de forma expressa, não havendo dúvida quanto a pretensão do Impetrante, restando claramente demonstrada a certeza e determinação do pedido deduzido na inicial
.
Quanto à alegação de que falta liquidez ao pedido, observa-se que existe fase procedimental própria para tanto, devendo-se destacar que a administração pública do TJBA revela-se apta e capacitada para elaborar eventual planilha de cálculos, tendo em vista ser a responsável pela elaboração da folha de pagamento de seus servidores.

5. Existindo prova pré-constituída apta a permitir a análise do mérito da demanda, a exemplo da portaria que designou o Impetrante para exercer as funções de Oficial de Justiça Avaliador, assim como os relatórios de cumprimento de mandados judiciais, não há que se cogitar em produção de outras provas, razão pela qual se afasta a preliminar de necessidade de dilação probatória.

Mérito

6
.
A partir da prova acostada aos autos
, restou comprovado que o servidor
originariamente investido

n
o cargo de Depositário Público, encontra-se em exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador, lotado na Central de Cumprimento de Mandados da comarca do Senhor do Bonfim. A designação para tal função foi formalizada por meio de portaria do Juiz Titular dessa comarca e homologada pela Presidência do T
ribunal de Justiça da Bahia
,
tendo sido efetivada com prejuízo das atribuições do cargo originário do Impetrante.

7.
Prova pré-constituída que demonstrou, de maneira inequívoca, que o Impetrante foi designado para exercer as funções do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e, de fato, vem realizando atividade de caráter externo, consistente no cumprimento, de maneira habitual, de mandados judiciais.

8. Comprovado ainda o recebimento de
verba de transporte, cujo pagamento é exclusivo aos
Oficiais de Justiça e Agentes de proteção ao menor,
sendo
destinada à indenização por diligência feita em cumprimento de mandados fora das dependências da unidade judiciária, nos termos do art. 1º da Resolução nº 14/2013 do TJBA.

9. O Superior Tribunal de Justiça é enfático no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido tem o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período laborado.

10. Por sua vez, este Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a Gratificação de Atividade Externa – GAE – é devida ao servidor enquanto permanecer a designação para o exercício de cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em virtude do desempenho de atividades externas, com fulcro no artigo 13 da Lei nº 11.170/2008.

11
. Assim, constatado o desvio de função, surge o direito à percepção das diferenças
dos vencimentos
entre os cargos de Depositário Público e Oficial de Justiça Avaliador, além do direito à percepção da Gratificação de Atividade Externa – GAE,
a partir da data da designação do Impetrante para exercer as funções de Oficial de Justiça, ocorrida em 02/08/2021,
e enquanto o Impetrante estiver designado para realização de atividade externa, na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador.

12.
Diante da constatação de que a pretensão está em consonância com o ordenamento jurídico, não se pode invocar, de forma genérica, a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois estas são pressupostos da própria Lei que instituiu o benefício.

13
. Efeitos patrimoniais que devem surtir efeitos a partir da impetração deste
writ
,
nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese.

14. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
80
26682
-98.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
CÍCERO GRACIANO DOS SANTOS
e como impetrado,
a PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES e,
no mérito
,
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do Relatório e Voto da Relatora.

Salvador, .